Tribunal: STF
Processo: RHC 260803
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA PARTE ESPECIAL. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE DOIS QUINTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.